Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701509-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANNIELA SUSAN DA SILVA MELO, WILLYAM FILIPE DA SILVA MELO RÉU ESPÓLIO DE: GILMAR VIEIRA DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: GILCIANE AZEVEDO DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANNIELA SUSAN DA SILVA MELO e WILLIAM FILIPE DA SILVA MELO, contra decisão de ID 258261085 que, nos autos de inventário n°. 0706525-36.2024.8.07.0004, determinou a exclusão do imóvel situado no apartamento 405, Bloco C, do Residencial Idealle, do espólio. Os agravantes alegam que a decisão merece reforma pois parte de premissa jurídica equivocada e produz grave violação ao direito sucessório. Argumentam que a decisão agravada incorreu em confusão entre titularidade registral e patrimônio sucessório, limitando indevidamente a herança à propriedade formalmente registrada em nome do de cujus. Defendem que o inventário deve abranger todo o patrimônio transmissível, incluindo direitos obrigacionais, aquisitivos, posse e expectativas legítimas de domínio; Asseveram que a exclusão do imóvel por ausência de registro não se justifica, pois o falecido detinha direitos derivados de negócio jurídico válido, exercia posse e havia procuração outorgando poderes específicos. Ressaltam que a procuração juntada aos autos comprova relação patrimonial relevante, não afastando a transmissibilidade sucessória. Invocam o art. 1.784 do Código Civil (princípio da saisine), afirmando que a herança se transmite aos herdeiros desde a abertura da sucessão, abrangendo todos os direitos patrimoniais. Afirmam que não se pretende declarar propriedade plena, mas apenas incluir o bem no espólio, ao menos como direito possessório ou aquisitivo, para preservar a igualdade entre herdeiros. Alegam que a exclusão do imóvel reduz artificialmente o monte-mor, beneficia exclusivamente a herdeira que ocupa o imóvel, impede a fruição e partilha pelos agravantes e gera enriquecimento sem causa. Requerem, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo, para imediata inclusão do imóvel no espólio, e, ao final, o provimento integral do recurso, reformando-se a decisão agravada. Preparo regular em ID 80259967. É o relatório. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar, inaudita altera pars, a antecipação de tutela pleiteada. Ademais, está evidente que, no caso concreto, o pedido de antecipação recursal coincide com o de mérito do agravo, o que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto do recurso. De toda sorte, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis, desnecessários ou prejudiciais às partes. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a inventariante e os demais interessados para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora